Tribunal: TJSP
Processo: 1001687-38.2020.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Servidor estadual – Sentença de extinção sem resolução de mérito por falta de interesse processual – Pretensão do ex-servidor aposentado pelo RGPS ao fornecimento de certidão com a indicação dos vencimentos recebidos da Fazenda Estadual no período de 22.08.1968 a 30.07.1981, a fim de viabilizar a propositura de ação revisional de benefício previdenciário – Ausência de interesse

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Servidor estadual – Sentença de extinção sem resolução de mérito por falta de interesse processual – Pretensão do ex-servidor aposentado pelo RGPS ao fornecimento de certidão com a indicação dos vencimentos recebidos da Fazenda Estadual no período de 22.08.1968 a 30.07.1981, a fim de viabilizar a propositura de ação revisional de benefício previdenciário – Ausência de interesse processual decretada diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação pela Fazenda Pública, que afirma não deter mais as informações pretendidas – Inconformismo do autor – Não cabimento – Insubsistência das informações que o autor pretende ver lançadas na certidão – Impossibilidade material de cumprimento da obrigação – Decadência do direito à revisão do benefício previdenciário, no curso da demanda, admitida pelo próprio autor, a infirmar ulteriormente a utilidade do provimento almejado – Ausência de mínimos elementos para proceder nestes autos à pretendida conversão em perdas e danos – Eventual pretensão indenizatória a ser discutida em ação própria – Insubsistência da multa cominatória, diante da sabida impossibilidade de cumprimento específico da obrigação – Precedente do STJ – Dever de guarda de documentos que não pode ser verificado mediante aplicação retroativa dos prazos constantes da tabela de temporalidade estadual atualmente vigente, muito menos a partir de tabela do TCU, como quer o apelante – Correto o reconhecimento, nessa conjuntura, da falta de interesse, diante da inutilidade do provimento almejado – Sentença de extinção sem resolução de mérito mantida – Recurso não provido.